Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-75.2019.8.11.0109
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0000352-75.2019.8.11.0109
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ALTIVIR PAWLAK
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão da parte autora de anulação do auto de infração n. 44954, lavrado pela SEMA, o qual originou execução fiscal na comarca de Marcelândia.
2. A parte recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de matéria complexa com necessidade de perícia e por existir conexão com execução fiscal anteriormente distribuída na comarca de Marcelândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a demanda; (ii) se houve nulidade processual pela ausência de intimação das partes acerca do declínio de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há conexão evidente entre a ação declaratória e a execução fiscal, nos termos do art. 55 do CPC, o que impõe a tramitação conjunta dos feitos na vara onde se processa a execução fiscal, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.
5. O declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública ocorreu sem a prévia intimação das partes, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
6. A nulidade decorrente da ausência de intimação é absoluta, conforme precedentes jurisprudenciais, tornando insubsistentes os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.
7. A melhor solução é a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem, na comarca de Marcelândia, para que as partes sejam devidamente intimadas da decisão de declínio de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação das partes acerca do declínio de competência configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF.
2. Constatada a conexão entre ação declaratória e execução fiscal, os feitos devem tramitar conjuntamente no juízo que processa a execução, para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 55; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Apelação Cível n. 0712079-73.2020.8.07.0009, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, DJ 15/04/2024.
TJMT, N.U 1007888-88.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, DJE 16/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000352-75.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTIVIR PAWLAK - CPF: 508.696.809-78 (RECORRENTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024